Tribunal: TJDFT
Processo: 0735438-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735438-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA MIRTES PEREIRA SANTOS AGRAVADO: FRANCISCO ALVES LEITAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Espólio de Maria Mirtes Pereira dos Santos em face da r. decisão (ID 50545594) que, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio c/c Indenização movida em desfavor de Francisco Alves Leitão, deferiu novo prazo de 30 (trinta) dias para que o Agravado retire os pertences dele do imóvel objeto da lide, sob consequência de serem considerados abandonados. Alega, em resumo, que não se justifica a concessão de novo prazo para cumprimento da obrigação, uma vez que desde o cumprimento da ordem de imissão de posse já se passaram 400 (quatrocentos) dias. Aduz que está privada de “exercer sua posse na integralidade”. Requer a antecipação da tutela recursal para autorizar o imediato descarte dos pertences do Agravado. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai dos autos de origem, a r. decisão impugnada, que concedeu novo prazo para a retirada dos pertences pela parte Agravada, decorreu do acolhimento pelo d. Juízo a quo da justificativa apresentada, no sentido de que até aquele momento os bens não foram recolhidos em razão de problemas de saúde vivenciados pelo Réu, comprovados por relatórios médicos juntados (IDs 168982159 e 168982160, na origem). Embora compreensível o descontentamento da parte Recorrente, a r. decisão se mostra razoável, especialmente porque, considerando as demais oportunidades que o Réu teve para retirar os pertences que ainda se encontram no imóvel, o d. Juízo de origem fez expressa admoestação no sentido de que o prazo não será dilatado “nem mesmo por questões de saúde”. Nesse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator